Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-79.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.873/0001-80 (IMPETRANTE), JUIZA DO JUIZADO DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: manifestou oralmente pela denegação da segurança.

Mandado de Segurança:

1000815-79.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

Impetrado(s):

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTO GARÇAS/ MPEMT – ALTO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CARGA DE MADEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM ROTA DIVERSA AO DESCRITO NA GUIA FLORESTA. ART. 25, §3º DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEM PARECER ESCRITO. ORDEM DENEGADA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial de Alto Garças, nos autos do processo n. 1000769-34.2022.8.11.0035, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com rota de deslocamento diverso ao local em que ocorreu a fiscalização, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46,
caput
e parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
Sustenta o Impetrante que o motorista realizou rota diversa ao descrito na Guia Florestal, em razão de ter sido necessário realizar o conserto do veículo na rodovia e a rota escolhida possui maior facilidade para manutenção do veículo.

3.
Pois bem, verifico que nos Documentos de origem Florestal n. 3331, 3332 e 3333 apresentavam rotas diversas ao do local em que ocorreu a fiscalização e a apreensão da carga, após a apreensão a carga foi submetida a avaliação, contudo, referida avaliação não foi efetivada com a finalidade de constatação da volumetria e o valor da carga apreendida.

4.
Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

5.
Desta feita, nessa oportunidade sumária, não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3º da Lei 9.605/98, bem como não há como inferir irregularidade na decisão que indeferiu a restituição.

6.
Portanto, entendo que não restou comprovado o direito líquido e certo.

7. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial de Alto Garças, nos autos do processo n. 1000769-34.2022.8.11.0035, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com rota de deslocamento diverso ao local em que ocorreu a fiscalização, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46,
caput
e parágrafo único da Lei 9.605/98.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida no ID n. 143498167.

A impetrada prestou as informações ao ID n. 144146792.

O Ministério Público não apresentou parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante formula pedido de restituição de coisa apreendida (carga de madeira) em razão de não haver irregularidade entre a carga e o DOF apresentado, sendo que a modificação de rota não é motivo suficiente para ensejar a apreensão.

Sustenta o Impetrante que a carga transportada está regular e a alteração do trajeto se deu a problemas mecânicos do veículo utilizado no transporte da madeira, o que não seria motivo para a sua apreensão e perdimento.

Pois bem, verifico que nos documentos de origem Florestal n. 3331, 3332 e 3333 apresentavam rotas diversas ao do local em que ocorreu a fiscalização e a apreensão da carga, após a apreensão a carga foi submetida a avaliação, contudo, referida avaliação não foi efetivada com a finalidade de constatação da volumetria e o valor da carga apreendida.

Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

Desta feita, nessa oportunidade não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3º da Lei 9.605/98.

Nesse contexto, indubitavelmente, aplicam-se os parâmetros de legalidade e manutenção da apreensão do bem, com fulcro na Lei n.º 9.605/98 (Art. 25), de caráter especial e, portanto, prevalente sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Diz o art. 25 que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos e, no §3º do mesmo dispositivo, o legislador também deixou assente que as madeiras apreendidas na prática da infração, estes serão avaliados e doadas. Ou seja, como decidiu o Juízo de origem, apenas indeferiu o pedido de restituição e determinou a realização da avaliação dos bens.

Dessa forma, a apreensão do bem deve ser mantida, bem como a decisão que determinou a sua avaliação e a análise de possível perdimento ainda não se efetivou, tendo em vista que a parte que requereu a restituição das madeiras não possui a legitimidade para tanto.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Impetrante não são suficientes para comprovar ao direito líquido e certo, com a finalidade de afastar a apreensão e perdimento da carga de madeira.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA e no mérito VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023